Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008850-14.2021
AGRAVANTE: SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME
AGRAVADOS: SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES de no 1001348-05.2019, em que litiga contra SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS, indeferiu o pedido de produção de uma terceira perícia no local do acidente de trânsito envolvendo os litigantes e a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas.
A empresa recorrente sustenta, em síntese, que a realização de audiência de instrução não prejudicará o bom andamento do feito, tendo em vista a suspensão da realização de alguns atos processuais em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19. Alega que o indeferimento da oitiva de testemunhas cerceia o seu direito de defesa. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.
Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a realização de audiência de instrução.
No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo "Após atenta análise dos autos, este magistrado convenceu-se da desnecessidade de instrução probatória, razão pela qual indefiro a produção de prova testemunhal, sendo suficiente a prova documental e pericial produzida, não havendo perspectiva de acréscimo ao deslinde do feito pelas testemunhas além da perícia e laudos constantes nos autos.".
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os agravados para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR